Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-42.2026.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RÉU COM PRÉVIAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS E CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que revogou a prisão preventiva do recurso sem impor-lhe quaisquer medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se, a partir do caso concreto exposto, é possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de não se prever, expressamente, o cabimento do recurso em sentido estrito contra o indeferimento de cautelares diversas da prisão, é consenso na doutrina e na jurisprudência que se aplica interpretação extensiva da previsão legal.
4. Na forma dos arts. 282 e 283 do CPP, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, a infrações que sejam cominadas penas privativas de liberdade. Essas medidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 4.1. Para o seu deferimento, deverá ser evidenciada a sua necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, além de ser proporcional à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.
5. Na situação posta, o réu/recorrido foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal e teve a sua prisão preventiva revogada após o seu interrogatório, por entender o julgador a quo que não mais subsistiam os requisitos legais. 5.1. Contudo, verifica-se que o réu possui prévias condenações criminais transitadas em julgado e supostamente praticou o crime em investigação durante o cumprimento de sua pena, circunstâncias concretas estas que justificam a imposição de medidas cautelares, para salvaguardar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.